Tribunal: STF
Processo: ARE 888529
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Ausência de demonstração da violação constitucional. Súmula 284. 4. Interpretação de normas infraconstitucionais. Missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ausência de impugnação quanto a fundamentos autônomos para manutenção da decisão. Súmula 283. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.